Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602264-19.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
13/12/2022
Número: 0602264-19.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 09/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ALEXANDRE AMARO - LEONARDO FRANCO DE
BRITO - ELEICAO 2022 ALEXANDRE AMARO DEPUTADO ESTADUAL - PARTIDO REPUBLICANOS
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ALEXANDRE AMARO (REQUERENTE)
LIGIA FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
LEONARDO FRANCO DE BRITO registrado(a) civilmente
como LEONARDO FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 ALEXANDRE AMARO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
LIGIA FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
LEONARDO FRANCO DE BRITO registrado(a) civilmente
como LEONARDO FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43487912
13/12/2022
16:58
Acórdão
Acórdão

Num. 43487912 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/12/2022 16:58:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121316583368700000042452181
Número do documento: 22121316583368700000042452181
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/12/2022 17:33:23
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.645
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602264-19.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ALEXANDRE AMARO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: LIGIA FRANCO DE BRITO - OAB/PR43635-A
ADVOGADO: LEONARDO FRANCO DE BRITO - OAB/PR56347-A
REQUERENTE: ALEXANDRE AMARO
ADVOGADO: LIGIA FRANCO DE BRITO - OAB/PR43635-A
ADVOGADO: LEONARDO FRANCO DE BRITO - OAB/PR56347-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES GERAIS
2022. CANDIDATO ELEITO. DEPUTADO ESTADUAL.
EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS QUE NÃO TÊM O
CONDÃO DE COMPROMETER A REGULARIDADE DAS
CONTAS.
OMISSÃO
DE
GASTOS.
VALORES
DE
PEQUENA MONTA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A intempestividade na apresentação dos relatórios
financeiros
de
campanha,
quando
inexistente
demonstração de que o atraso comprometeu a análise
global das contas, é vício meramente formal.
2. A existência de omissão de gastos com impulsionamento
não comprometeu a análise das contas e não tem o condão
de macular as contas e ensejar a sua desaprovação.
3. Contudo, impõe-se a devolução de valores decorrentes
da irregularidade, consistente na ausência de comprovação
de aplicação dos recursos..
4. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional.

Num. 43487912 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/12/2022 16:58:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121316583368700000042452181
Número do documento: 22121316583368700000042452181
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/12/2022 17:33:23

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 12/12/2022
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO
Trata-se da Prestação de Contas de ALEXANDRE AMARO, candidato eleito a Deputado Estadual, pelo
Partido Republicanos, nas Eleições Gerais de 2022.
As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 e as finais em 31/10/2022 (ID 43262931).
Publicado o edital previsto no artigo 56, caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (ID 43200705),
transcorreu o prazo sem qualquer impugnação (ID 43208666).
Submetidas as contas à análise técnica, foi emitido Parecer de Diligências (ID 43228678), no qual foram
apontadas inconsistências, havendo necessidade de reapresentação da prestação de contas, com as
informações e/ou documentos eventualmente faltantes, através do Sistema de Prestação de Contas de
Campanha Eleitoral – SPCE, com “status” de retificadora a ser gerada e enviada pela internet, com posterior
entrega da mídia com o arquivo na Seção de Protocolo do TRE-PR, conforme estabelece o art. 71, inciso I e
§§ 1º, 3º e 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
O candidato, então, apresentou a prestação de contas final retificadora (ID 43260603 e seguintes), notas
explicativas e manifestação com juntada de documentos (43256631).
Procedida nova análise técnica, persistiram algumas inconsistências em relação ao relatório financeiro,
sendo emitido o Parecer Técnico Conclusivo (ID. 43362513) pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS
CONTAS, em razão das seguintes discrepâncias:
Item 1.2: Houve atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha;
Item 6: Houve omissão de despesas na contratação de serviços eletrônicos pela empresa
BSCV Comunicação Visual LTDA; “a omissão da despesa representa 0.92% do total das
despesas contraídas na campanha eleitoral”
A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela aprovação com ressalvas das
contas e ponderou: “Conquanto identificadas falhas pelo Setor Técnico no presente caso, observa se que
estas não possuem o condão de comprometer a regularidade das contas, porquanto aparentemente
restaram preenchidas as demais exigências estabelecidas na Lei nº 9.504/97 e na Resolução TSE nº
23.607/2019”. (ID 43422912).
É o relatório.

Num. 43487912 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/12/2022 16:58:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121316583368700000042452181
Número do documento: 22121316583368700000042452181
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/12/2022 17:33:23

VOTO
O candidato ALEXANDRE AMARO, eleito Deputado Estadual pelo Partido Republicanos, apresentou
prestação de contas parcial e final, relativas à sua campanha nas Eleições Gerais de 2022.
Segundo o Parecer Conclusivo, os recursos utilizados na campanha do candidato totalizaram R$ : R$
329.039,50 (trezentos e vinte e nove mil e trinta e nove reais e cinquenta centavos) constituindo-se de:
R$ 8.253,00 – doação de recursos financeiros por pessoas físicas (Outros Recursos)
R$ 20.000,00 – doação de recursos financeiros por outros candidatos (Outros Recursos)
R$ 1.000,00 – doação de recursos financeiros por outros candidatos (FEFC)
R$ 100.000,00 – doação de recursos financeiros por partido político (FEFC)
R$ 100.000,00 – doação de recursos financeiros por partido político (Fundo Partidário)
R$ 96.603,50 – doação de recurso estimável em dinheiro por outros candidatos (Outros
Recursos)
R$ 1.848,00 – doação de recurso estimável em dinheiro por partido político (FEFC)
R$ 1.335,00 – doação de recurso estimável em dinheiro por partido político (Outros Recursos)
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, no Parecer Conclusivo, opinou pela aprovação das contas com
ressalvas, em decorrência de irregularidades, as quais, segundo entendimento do órgão técnico, não teriam
impedido a fiscalização da Justiça Eleitoral, tampouco comprometido a regularidade das contas.
Passa-se a analisar cada uma das irregularidades:

a) Descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo
estabelecido pela legislação eleitoral – Item 1.1.
O parecer conclusivo apontou atraso no encaminhamento de relatórios financeiros de campanha em relação
a doações que perfazem um total de R$100.000,00 (cem mil reais).
Em notas explicativas, (ID 43256631) o prestador destacou, acerca da doação oriunda da direção nacional,
“em relação à doação recebida em 25/08/2022, o candidato esclarece que por um problema interno do
Banco do Brasil, a instituição Bancária procedeu o bloqueio de todos os acessos a conta bancária (Doc.
Anexo) Id. 43256632, sendo que acesso somente foi integralmente restabelecido em 29/09/2022, motivo
pelo qual o relatório foi enviado no primeiro dia imediatamente posterior. Ressalte-se que durante o
período que os acessos à conta permaneceram bloqueados pelo Banco, não foi realizada qualquer outra
transação ou gasto [...]”.
Apesar da irregularidade apontada, a jurisprudência tem entendimento de que "o atraso na apresentação dos
relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a
desaprovação das contas, tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas
final. Precedentes: AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 29.4.2020; e PC
0601213–56, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 2.5.2022.” (Prestação de Contas nº 060121441,
Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
218, Data 28/10/2022).

Num. 43487912 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/12/2022 16:58:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121316583368700000042452181
Número do documento: 22121316583368700000042452181
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/12/2022 17:33:23
No caso, verificou-se atraso na entrega de relatórios financeiros de campanha, apresentados fora do prazo
estabelecido pela legislação eleitoral, o que não prejudicou a análise das contas.
Trata-se, pois, de irregularidade formal, que implica apenas aposição de ressalvas.

b) Despesas realizadas com impulsionamento e serviços de telecomunicação – Item 6.3.
Constaram do parecer conclusivo inconsistências nas despesas relativas à contratação de serviços de
telecomunicação. Ainda que o prestador tenha apresentado documentos e nota explicativa, permaneceram
algumas incongruências em relação às despesas não declaradas forma mantidas:

- BSCV COMUNICACAO VISUAL LTDA: no importe de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais);

Em resposta ao parecer de diligências o prestador apresentou nota explicativa, alegando que não tinha
conhecimento da referida NOTA FISCAL, e que não foram utilizados recursos de campanha para
pagamento da despesa. Assim, ao tomar conhecimento da existência da despesa o candidato efetuou o
pagamento com recursos próprios
Posteriormente, em nova manifestação o candidato juntou aos autos comprovante do pagamento ao
fornecedor BSCV Comunicação Visual Ltda, efetuado por transferência via PIX da conta pessoal de
Alexandre Amaro.
Nota-se que a omissão supra representa um montante equivalente a 0,92% dos gastos totais de campanha,
atraindo portanto a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em razão de se tratar
de valores de pequena monta. Confira-se precedentes desta Corte:

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA – CANDIDATO AO
CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO – LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
N°23.553/17 – OMISSÃO DE GASTO IRRISÓRIO, NO CONTEXTO DA CAMPANHA, OBSERVADO
MEDIANTE CIRCULARIZAÇÃO. ABERTURA INTEMPESTIVA DA CONTA BANCÁRIA.
AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE TRÂMITE DE VALORES EM ESPÉCIE FORA DA CONTA
ESPECÍFICA. IRREGULARIDADES DE PEQUENA MONTA QUE NÃO PREJUDICAM A ANÁLISE E
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS – CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1.A omissão na declaração de gasto eleitoral, no valor de R$963,50, que corresponde a 1,39% dos recursos
de campanha pode causar apenas a anotação de ressalvas.
2.Houve intempestividade da abertura de conta específica para movimentação de recursos em espécie, em
30.08.2018, quando o CNPJ de campanha foi conferido em 14.08.2018. No caso, esta irregularidade não
impediu a fiscalização e análise das contas pelo órgão técnico, sendo suficiente a aposição da ressalva.
3.Contas aprovadas com ressalvas.
(Prestação de Contas nº 060257549, Relator(a) Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann)

Contudo, deve ocorrer a determinação de recolhimento do valor correspondente à diferença ao Tesouro
Nacional, conforme autorizada o art. 79 da Res. TSE nº 23.607/2019.
Isso porque, a irregularidade configura omissão não só de despesa, por infringir o que dispõe o art. 53, I, g,
da Resolução TSE n. 23.607/2019, como também omissão de receita, já que houve pagamento sem trâmite
prévio de recursos pelas contas específicas de campanha.

Num. 43487912 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/12/2022 16:58:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121316583368700000042452181
Número do documento: 22121316583368700000042452181
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/12/2022 17:33:23
Com efeito, nos termos do inciso VI no § 1ºdo art. 32, § 1º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, caracterizam
recurso de origem não identificada “os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de
que tratam os arts. 8º e 9º da mesma Resolução”, devendo, portanto, haver o recolhimento ao erário, ex vi do
caput e § 6º do mesmo art. 32, que assim estabelecem:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatos
e devem ser transferidos ao Tesouro nacional por meio de Guia de Recolhimento da união
(GRU).
(...)
(...) § 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o valor deverá
ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.
Desse modo, deverá o candidato promover o recolhimento, ao Tesouro Nacional, dos recursos de origem
não identificada, no valor total de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), na forma do art. 32, §§ 2º e 6º, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019.
Em conclusão, é caso de aprovação com ressalvas das contas prestadas com a determinação de devolução de
valores ao erário no importe de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), em razão da omissão de gastos com
serviços de telecomunicações não comprovados.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de que a Corte: i) APROVE COM RESSALVAS as contas de
campanha do candidato ALEXANDRE AMARO eleito para o cargo de Deputado Estadual pelo Partido
Republicanos, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, inc. II da Res. TSE nº 23.607/2019,
bem como: ii) DETERMINE a devolução do valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) o, nos termos
do art. 79, §2º da Resolução TSE nº 23.607/2019, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado
desta decisão, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da
União, para fins de cobrança.

É como voto.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602264-19.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022 ALEXANDRE

Num. 43487912 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/12/2022 16:58:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121316583368700000042452181
Número do documento: 22121316583368700000042452181
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/12/2022 17:33:23
AMARO DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: LIGIA FRANCO DE BRITO -
PR43635-A, LEONARDO FRANCO DE BRITO - PR56347-A - REQUERENTE: ALEXANDRE AMARO
- Advogados do REQUERENTE: LIGIA FRANCO DE BRITO - PR43635-A, LEONARDO FRANCO DE
BRITO - PR56347-A.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 12.12.2022